Tribunal: STF
Processo: RE 85552
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. LANCAMENTO CONSEQUENTE A DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE (AUTO LANCAMENTO), DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARA INSCRIÇÃO DA DIVIDA. (CTN, ART. 147). II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (S. 402, 1ª PARTE). PRECEDENTES DO
STF.